Tribunal: TJSP
Processo: 1100725-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pela própria autora a contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa mantida – Cassada a concessão da gratuidade

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pela própria autora a contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa mantida – Cassada a concessão da gratuidade processual ante a atitude temerária - Sentença mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100725-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALMIR
DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA
CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1100725-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47664
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47664 R
APEL.No: 1100725-10.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : ALMIR DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO CSF S/A CARREFOUR
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Indenização - Dano
moral Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente
de relacionamento comercial entre as partes
Débito
comprovado por meio de adesão assinada pela própria
autora a contrato de cartão de crédito, acompanhado das
faturas inadimplidas
Pretensão da autora em alterar a
verdade dos fatos Multa mantida Cassada a concessão
da gratuidade processual ante a atitude temerária - Sentença
mantida - Recurso não provido
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c, julgada improcedente pela
r.sentença
de
fls.212/215,
condenando
o
autor
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Não se conformando com os termos da
r.sentença, o autor apresentou apelação de fls.216/224,
arguindo que a documentação apresentada é unilateral e
que as faturas sistêmicas juntadas só comprovam a
existência da relação jurídica estabelecida entre as
partes, a qual não foi negada. Afirma que discute apenas
o apontamento e ausência de comunicação prévia da
inclusão e argumenta que o valor inscrito é superior ao
devido na fatura, portanto a cobrança é irregular. Aponta
a facilitação da defesa garantida pelo Código de Defesa
do Consumidor e requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação em face do
requerido, alegando irregularidade na inscrição decorrente do contrato no66958174782, no
valor de
R$2.216,74, inserida em 26.05.2017 (fls.19).
Devidamente citado, o banco réu apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1100725-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47664
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sua defesa, arguindo que o débito inscrito decorre de
inadimplemento de faturas de cartão de crédito, e juntou
toda documentação pertinente, inclusive o contrato de
adesão (fls.192/193) e as faturas (fls.192/193) que
comprovam a utilização do cartão a justificar a cobrança.
É
incontroverso
a
existência
de
apontamento em nome do autor, decorrente da transação
questionada, cabendo apenas a análise se tal negativação
se deu de forma lícita ou ilícita a ensejar a declaração
de inexistência e o dever de indenizar por eventuais
danos sofridos.
Vale
assinalar
que
o
ônus
da
prova
compete, exclusivamente, ao banco-requerido, que teria
firmado o contrato, conforme estabelece o Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de
acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma
legal. A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras inserem-se
no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do
artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art.
333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista
a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1100725-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47664
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha.
Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco
estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para
provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente
conhecido,
mas
não
provido."
(REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).
Assim
sendo,
cabia
à
instituição
financeira comprovar a contratação de seus serviços e a
inadimplência da autora a justificar a cobrança e a
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
anexados aos autos, entendo que restou comprovada a
relação comercial estabelecida entre as partes, cuja
existência sequer é negada, bem como, o débito existente,
que autoriza a cobrança e a negativação efetivada.
Como demonstrado o número do contrato está
identificado na parte inferior da fatura e o valor maior
decorre dos encargos decorrentes do inadimplemento, sendo
certo que a inclusão se deu em outubro de 2018 e o débito
foi gerado em maio do mesmo ano, situação que demonstra a
insolvência do apelante e justificam a negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Vale lembrar ainda, que a ausência de
notificação da negativação, não pode ser atribuída ao
requerido, que apenas remete os dados da cobrança ao
serviço de proteção ao crédito para as providências
cabíveis.
Portanto, restando devidamente comprovado
o débito que ensejou a cobrança enviada ao autor, não há
que se falar em inexigibilidade do débito ou eventual
dano moral.
Portanto, tendo a requerida comprovado a
origem do débito, e uma vez que é exigível a dívida que
deu origem a cobrança, não há ilicitude na conduta da
parte apelada.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de
indenização por dano moral c.c. obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1100725-10.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47664
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção
ao crédito por débito não reconhecido pelo autor - Dívida
não infirmada - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício
regular de direito da instituição financeira - Autor que
não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 333, I,
do CPC Dano moral não caracterizado Recurso improvido.(TJ/SP Apel.no
0023703-96.2010.8.26.0005,
relator Desembargador Correia Lima, julgado em 09/03/15).
Apelação. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com tutela antecipada e indenização.
Contrato bancário. Dívida quitada. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Contestação acompanhada de
documentação que legitimaram a cobrança e inscrição
restritiva de crédito em nome do autor. Comprovante de
quitação sem relação comprovada com a dívida em questão.
Indenização afastada, em razão da pré-existência de
inscrição em nome do autor. Liminar mantida. Pleito de
reforma do autor. Descabimento. Inadimplência reconhecida
e comprovada. Pagamento total do financiamento, não
demonstrado. Inscrição no exercício regular de direito.
Outras inscrições em órgão que regula o crédito em nome
do autor, o que afasta o pleito indenizatório.
Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJ/SP,
Apelação
no
0021608-
97.2013.8.26.0196,
relator
Desembargador
Erson
de
Oliveira, julgado em 18/12/14).
Neste contexto, entendo que, pela prova
documental apresentada, restou devidamente comprovado o
débito que ensejou a cobrança e a consequente negativação
do nome da autora, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito ou indenização por danos
morais.
Assim, é de se manter a improcedência da
ação, devendo a parte autora arcar com os honorários
advocatícios que passo a majorar, nos termos do artigo
85, § 11o do Código de Processo Civil, para 12% sobre o
valor atualizado da causa, face o trabalho adicional
imposto
ao
procurador
da
requerida,
observado
a
gratuidade concedida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR